Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009543-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SILVA GARCIA - CPF: 003.780.121-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009543-84.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
PEDRO HENRIQUE SILVA GARCIA.

Data do Julgamento virtual:
17 a

20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADO CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VISTORIA REALIZADA. MEDIDOR AFERIDO E APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICADA PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE JUSTIFIQUEM A RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a retificação das faturas de energia elétrica referentes ao período de novembro/2023 a abril/2024 e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A reclamada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, em virtude da suposta emissão de faturas acima da média de consumo; e

(ii) avaliar se há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada realizou vistoria na unidade consumidora e submeteu o medidor a perícia técnica pelo INMETRO, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

O reclamante não apresentou prova suficiente para desconstituir o laudo técnico ou demonstrar erro nas faturas emitidas. A ausência de elementos probatórios mínimos desonera a reclamada do ônus de comprovar fato negativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O aumento no consumo de energia elétrica no período indicado é compatível com as condições climáticas registradas no Estado de Mato Grosso, como ondas de calor intensas que elevaram o uso de aparelhos eletrodomésticos, especialmente ar-condicionado.

A variação de consumo em períodos sazonais não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, devendo prevalecer a presunção de correção das faturas emitidas, na ausência de prova em sentido contrário.

A condenação por danos morais é indevida, uma vez que não há comprovação de conduta ilícita por parte da reclamada ou de violação aos direitos de personalidade do consumidor. O mero inconformismo com os valores cobrados, sem demonstração de erro ou abusividade, não enseja reparação moral.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Mato Grosso é firme no sentido de que, havendo laudo técnico que ateste o funcionamento regular do medidor, presume-se a correção dos valores faturados (N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

Na ausência de indícios substanciais de erro no registro de consumo de energia elétrica, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas, especialmente quando o medidor é submetido a perícia e aprovado pelo INMETRO.

Variações de consumo compatíveis com períodos sazonais, como ondas de calor, não caracterizam falha na prestação do serviço, nem ensejam condenação por danos morais.

O ônus de demonstrar a existência de erro na prestação do serviço cabe ao consumidor, não sendo aplicável a inversão automática do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 29.04.2024, DJE 02.05.2024; TJMT, N.U. 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
determinar

que a Reclamada proceda, no prazo de
15 (quinze)
dias, a
retificação das faturas
referentes ao período de novembro/2023 até abril/2024, adequando-as à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores, bem como para condenar a parte reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais ao Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

A
reclamada postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de novembro/2023 até abril/2024 não correspondem ao seu consumo habitual.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que apesar de o reclamante não possuir consumos próximos aos impugnados neste momento, cabe mencionar, que nos últimos meses do ano de 2023 e no início do ano de 2024, o Estado de Mato Grosso enfrentou várias ondas de calor e, por consequência, provocou aumento no consumo de energia elétrica, tendo o sistema elétrico que acionar geração térmica e planejar importação de energia elétrica.

Ademais, a reclamada efetuou vistoria na unidade consumidora e encaminhou o medidor para realização de perícia, o qual foi aprovado pelos servidores do INMETRO (id 258580166).

Por outro lado, o reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, comporta reforma para julgar os pedidos improcedentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025